Tribunal: STF
Processo: RE 269266
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda: as empresas que obtiveram isenção do
imposto de renda pelo regime do Decreto-lei 1.564/77 possuiam mera
expectativa de direito à prorrogação da isenção questionada, cuja
possibilidade a L. 7.450/85 revogou, antes que fosse deferida (v.g.
RE 22.749, 1ª T. Ellen Gracie, DJ 2.8.2002)